Tribunal: STF
Processo: MS 34663
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida cautelar impetrado por José Sérvio de Deus Barros em face do Conselho Nacional do Ministério Público que, nos autos da Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00640/2016-76, modificou a pena de advertência aplicada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Piauí, impondo-lhe a penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias.



    Eis a ementa desse julgado (eDOC 36): 



    “REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ QUE APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA A MEMBRO DAQUELE PARQUET. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. USO DE FALSA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA CONCORRER À REMOÇÃO POR MERECIMENTO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR CONHECIDA PARA APLICAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR TRINTA DIAS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PARA FINS DE ANULAR O ATO DE REMOÇÃO. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS À CORREGEDORIA NACIONAL PARA CONHECIMENTO.



    1. Revisão de Processo Disciplinar que visa modificar a penalidade de advertência aplicada a membro do Ministério Público do Piauí por descumprimento de prazos processuais e pelo uso de falsa certidão de regularidade perante o Conselho Superior daquela Instituição para concorrer à remoção por merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI. 



    2. A ausência de portaria de prorrogação de prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar não tem o condão de gerar, por si só, a nulidade do feito, sendo necessária a comprovação de que houve fundado e evidenciado prejuízo àquele que a alega. 



    3. Não se aplica o Enunciado nº 07 deste Conselho Nacional do Ministério Público no caso em questão, pois, em sede de Revisão de Processo Disciplinar, este Conselho Nacional não fica nem mesmo adstrito ao pedido formulado, tendo vasta gama de atuação para inclusive alterar a classificação da infração e modificar a pena aplicada na origem, conforme disciplina o seu atual Regimento Interno.



    4. A despeito da existência de dificuldades causadas pela falta de recursos materiais e pela carência de pessoal na comarca titularizada pelo membro do Ministério Público, configurada a negligência no cumprimento do dever funcional de obediência aos prazos processuais, é impositiva a aplicação da penalidade administrativa prevista em lei, salvo se restar configurada a ocorrência da prescrição, como no caso em tela. 



    5. Constitui infração disciplinar de elevada gravidade a conduta do membro do Ministério Público que se utiliza de falsa de certidão de regularidade para poder concorrer à remoção por merecimento no âmbito do Conselho Superior da Instituição, e ainda mais se este consegue a remoção pretendida. 



    6. Revisão de Processo Disciplinar conhecida para aplicar ao membro do Ministério Público do Estado do Piauí a penalidade de suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, e para reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente em relação à infração de descumprimento de prazos processuais. 



    7. Instauração de Procedimento de Controle Administrativo para fins de anular o ato administrativo que removeu o membro do Ministério Público para a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI, considerando a nulidade decorrente da utilização de falsa certidão de regularidade pelo membro removido quando da inscrição no concurso.



    8. Envio de cópia desta Revisão de Processo Disciplinar à Corregedoria Nacional do Ministério Público para instauração de Reclamação Disciplinar, haja vista a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014.”



    O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo CNMP nos autos da revisão de processo disciplinar excedeu os limites constitucionais de sua atuação administrativa. Aduz, nesse sentido que: i) é nula a decisão que instaurou monocraticamente o pedido de revisão, por se tratar de ato de competência do colegiado do CNMP; ii) são inconstitucionais os arts. 109 e 110 do Regimento Interno do CNMP por conferirem poderes ao Relator para assim agir; iii) a decisão questionada invadiu a esfera penal, onde o procedimento investigatório havia sido arquivado em razão da ausência de dolo específico; e iv) o ato atacado não observou os critérios fixados pelo art. 151, § 1º, da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí na dosimetria da pena.



    Justifica o fumus boni iuris “... pelos fortes indícios, os quais são extraídos pela própria “fala” do ato atacado e pelas recentes decisões desta Suprema Corte, de que o CNMP ultrapassou de sua competência correicional, enquanto que o  periculum in mora reside no fato da iminente instauração de procedimento de controle administrativo para fins de anular o ato administrativo que removeu Impetrante para a 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina/PI, pelo que poderá, considerando o lapso temporal do julgamento final, pôr em risco o exercício das relevantes funções do Parquet Estadual, que historicamente é deficitária, na referida Comarca, mais, e das Comarcas circunvizinhas, pois, como dito, recentemente acumulou a Promotoria da Comarca de Porto - Estado do Piauí” (eDOC 1, p. 20/21).



    Requer a “concessão da medida liminar, inaldita altera pars, para suspender os efeitos da decisão do CNMP no Pedido de Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00640/2016-76, até julgamento final do presente mandamus.” 



    Em Petição 14260/2017, o Impetrante requer aditamento à inicial, noticiando a instauração de Procedimento de Controle Administrativo para acompanhamento do cumprimento da decisão prolatada pelo CNMP, requerendo que a concessão de eventual medida liminar também abranja a suspensão do PCA nº 1.00217/2017-66.



    Liminar indeferida (eDOC 48).



    Informações apresentadas (eDOC 55).



    O Ministério Público Federal (eDOC 72) manifestou-se pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Mandado de segurança impetrado por membro do Ministério Público contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que, em revisão de processo disciplinar, aplicou-lhe penalidade de suspensão de 30 dias.



    2. Análise da constitucionalidade dos arts. 109 e 110 do RICNMP. Inadequação da via. Enunciado 266 da Súmula do STF. 2. Regularidade do feito. Decisão do CNMP. Observância do devido processo legal e seus consectários.



    3. Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal. Independência das instâncias administrativa, civil e penal. Legitimidade para aplicação da pena em âmbito administrativo.



    4. Dosimetria da pena. Análise percuciente de todo o conjunto fático-probatório. Proporcionalidade. Óbice à incursão no mérito administrativo na via do mandado de segurança. Entendimento consolidado no STF e STJ.



    ' Parecer pela denegação da segurança“.



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não merece prosperar.



    A despeito das razões jurídicas invocadas pela parte impetrante, persistem os argumentos que, em sede liminar, me levaram a indeferir a ordem pleiteada.



    Inicialmente, quanto à atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, valho-me do que tenho decidido em casos de mandados de segurança semelhantes, oriundos do Conselho Nacional de Justiça (MS 34662; DJe 07.11.17; MS 32698 ED, DJe 21.09.17; MS 30805, DJe 26.10.16; MS 32698, DJe 28.09.16; MS 32581, DJe 04.02.16):



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referendo da medida cautelar na ADI 4638, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/10/2014, assentou que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ foi criado com a incumbência de controlar a atuação financeira, administrativa e disciplinar da magistratura. Assim, afirmou-se que a ampla autonomia político-administrativa atribuída aos tribunais recebeu, então, um novo tratamento constitucional, pela necessidade de compatibilizá-la com a competência atribuída a esse novo órgão.



    Consignou-se, naquela oportunidade, que a competência do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF), é originária e concorrente, podendo determinar a instauração de outro processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar pena, ou anular o processo instaurado perante a Corregedoria de Justiça local.



    A propósito, afirmou o Ministro Joaquim Barbosa:



    (...). Ao criar o Conselho Nacional de Justiça, a Emenda Constitucional nº 45 não se limitou a criar mais um órgão para exercer concomitantemente, atribuições já exercidas com deficiência por outros órgãos existentes, o que a Emenda quis foi requalificar de maneira substantiva uma dada função, atribuindo-a ao novo órgão criado, que dela passou a ser cotitular, numa posição de evidente proeminência ou primazia, e essa palavra a meu ver é chave. Essa proeminência, essa primazia, decorre, em primeiro lugar, do fato de que a própria Constituição conferiu ao Conselho o formidável e extraordinário poder de avocar. Poder de avocar, no nosso sistema administrativo constitucional é uma excrecência, mas, neste caso, a Constituição quis, através da Emenda nº 45, conferir esse poder extraordinário ao Conselho Nacional de Justiça para avocar processos disciplinares em curso nas Corregedorias dos Tribunais. Ora, não se confere poder marginal, subsidiário a um órgão hierarquicamente superior, ou seja, um órgão de cúpula, que tenha prerrogativa de tomar para si decisões que, em princípio, deveriam ser tomadas por outros órgãos inferiores. (…).”



    Daí a orientação desta Corte no sentido de que apenas quando da inobservância do devido processo legal, ou da manifesta irrazoabilidade do ato praticado, é que se seria autorizada a revisão do ato dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Confira-se:



    “Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses.” (MS 33324 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.06.16)



    No caso dos autos, o Conselho Nacional do Ministério Público, atuando na sua esfera de competência correicional e concorrente, decidiu pela instauração de revisão de processo administrativo disciplinar instaurado em face do impetrante, no qual fora aplicada a penalidade de advertência. Atuou, portanto, nos limites da competência que lhe foi atribuída pela Constituição Federal.



    Como afirmado na decisão que indeferiu a liminar, insere-se no rol de competências do CNMP a possibilidade de revisão de feitos disciplinares, conforme se depreende do artigo 130-A, §2º, IV, do texto constitucional:



    Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:



    (…)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:



    (…)



    IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;



    (...)



    Daí a argumentação do impetrante, no sentido da impossibilidade de instauração de processo de revisão por decisão monocrática. Razão não lhe assiste, todavia.



    Da leitura da referida disposição constitucional não se extrai a obrigatoriedade, como quer fazer crer o impetrante, de que a decisão pela instauração de processo de revisão seja proferida pelo colegiado. 



    Conforme determina o art. 110 do Regimento Interno do CNMP, 



    “O pedido de revisão será fundamentado e instruído com a certidão de julgamento e a comprovação dos fatos alegados, devendo ser dirigido ao Presidente do Conselho, que o distribuirá a um Relator”.



    Após a instrução do feito, o Relator submeterá o processo ao Plenário que, nos termos do art. 115 do mesmo diploma, julgando procedente o pedido de revisão, poderá instaurar ou determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o membro do Ministério Público, modificar a pena ou anular o processo. 



    Nesse passo, saliento que o entendimento assentado neste Tribunal é no sentido de que o mérito do processo revisional é que deve ser julgado pelo colegiado, não a decisão pela instauração da revisão, senão vejamos:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Pedido de revisão de arquivamento de inquérito administrativo. Decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela revisional, determinando a instauração, inaudita altera parte, de processo administrativo disciplinar na origem em desfavor de membro do Parquet. Impossibilidade. Decisão equivalente ao provimento monocrático do pedido de revisão de processo disciplinar. Previsão específica de competência do Plenário do Conselho. Artigo 115 do Regimento Interno do CNMP. Inobservância do princípio da colegialidade. Violação do devido processo legal e da garantia de ampla defesa e de contraditório em relação ao acusado. Agravo regimental não provido. 1. O relator do pedido de revisão de processo disciplinar, formulado com o intuito de rever decisão de arquivamento de inquérito administrativo, não pode decidir, monocraticamente, mesmo que ad referendum do Plenário do CNMP, o mérito do pedido revisional, sob pena de violação do princípio devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), por inobservância do princípio da colegialidade. O poder de cautela conferido ao relator não lhe permite determinar, monocraticamente, em sede de pedido de revisão de arquivamento de inquérito administrativo, a instauração de PAD na origem, haja vista que compete ao colegiado do CNMP determinar tal providência em caso de procedência do pedido revisional. 2. A aplicação subsidiária das normas do CPP ao processo administrativo, no âmbito do Ministério Público da União, decorre de previsão da própria Lei Complementar nº 75/93 (art. 261). 3. Em sede de revisão de processo disciplinar, consta do Regimento Interno do CNMP a previsão específica de que compete ao Plenário do Conselho determinar a instauração de PAD na origem, em caso de procedência do pedido revisional (art. 115 do RICNMP). Há previsão regimental de instrução e apresentação de alegações finais (art. 114 do RICNMP) entre o pedido de revisão e a conclusão por sua procedência, de modo que a antecipação do juízo de mérito monocraticamente pelo relator implica violação da garantia de ampla defesa e de contraditório relativamente ao acusado (art. 5º, inciso LV, da CF/88), não sendo passível de convalidação pelo referendo do Plenário do CNMP. 4. Agravo regimental não provido” (MS 30.864 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.2.2017).



    Como afirmado na decisão que indeferiu a liminar, o Relator do feito não prolatou sponte propria qualquer decisão que modificasse a esfera subjetiva do Impetrante, limitando-se a instruir o processo para a final decisão do Plenário do CNMP.



    Quanto à suposta invasão da esfera penal para agravar a conduta e a penalidade imposta, melhor sorte não socorre o impetrante.



    Embora tenha o Tribunal de Justiça local homologado o arquivamento do procedimento investigatório instaurado em face do impetrante no âmbito criminal, em razão da ausência de dolo específico, tal decisão não vincula a instância administrativa, diante da independência das instâncias. Vale relembrar que as únicas hipóteses em que a decisão no âmbito criminal repercute na esfera administrativa são os casos de inexistência material do fato ou a negativa de autoria, situações não comprovadas in casu.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1) CONTROVÉRSIA SOBRE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO:



    IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 807.190-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.1.2011)



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A absolvição na esfera criminal nos termos do art. 386, III, do CPP, no caso, não repercute na instância administrativa, porquanto são independentes. Precedentes. 3. O revolvimento de fatos e provas não é viável nesta via extraordinária (Súmula STF 279). 4. Agravo regimental improvido” (AI 521.569-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.5.2010).



    Por fim, não prospera a alegação de que não foi observado, na imposição da pena, o disposto no art. 151, § 1º, da Lei da Orgânica do Ministério Público do Piauí que estabelece os critérios para a dosimetria da penalidade e determina sejam considerados os antecedentes do infrator.



    Isso porque o CNMP, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Impetrante, esclareceu as razões pelas quais entendeu cumpridos os requisitos da legislação local para a promoção da majoração da penalidade aplicada na origem:



    “Alega o embargante, ainda, a existência de omissão no julgado por não ter sido valorados trechos do seu depoimento e do de testemunhas que davam conta do seu esforço no cumprimento dos seus deveres funcionais e também no sentido de diminuir o acervo de processos que deixou em seu gabinete da Promotoria de Justiça da Comarca de Guadalupe/PI.



    Contudo, não existe omissão nesse particular, pois é desnecessário ao julgador analisar todos os trechos de depoimentos quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão e quando não houver possibilidade de influenciar a conclusão adotada pelo julgador.



    (…)



    Com efeito, verifica-se dos autos que os trechos de depoimentos apontados pelo embargante não são aptos a afastar a conclusão de que o membro praticou a conduta de uso de falsa certidão de regularidade para participar de concurso de remoção por merecimento, pois apenas fornecem informações no sentido de que o membro teria enfrentado dificuldades por falta de recursos materiais e humanos na Comarca e também no sentido de ter se esforçado para diminuir o acervo de processos pendentes e para cumprir os seus deveres funcionais, elementos inaptos a afastar a aplicação da pena diante da comprovação da prática da conduta ilícita tratada na decisão embargada.



    Por fim, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado por não ter sido levado em consideração os seus antecedentes no momento de aplicação da penalidade disciplinar, nos moldes do §1º do art. 151 da Lei Orgânica do Ministério Público do estado do Piauí, isso para fins de abrandar a pena, pois não constam na sua ficha funcional nenhuma penalidade anterior.



    Contudo, observa-se que a decisão administrativa condenatória apresenta motivação suficiente para aplicação da pena nos termos em que exposto no acórdão atacado, sendo prescindível pontuar os antecedentes no caso, fator que não seria capaz de infirmar a conclusão pela pena aplicada, notadamente em razão da natureza da infração e da gravidade da conduta perpetrada pelo membro do MP processado, que inclusive alcançou o objetivo pretendido – remoção para a Comarca de Esperantina/PI.



    Com efeito, a pena mínima aplicável à infração praticada pelo processado era aquela prevista no art. 154 da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí, que assim dispõe:



    Art. 154 – A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, em caso de reincidência em falta já punida com advertência ou de descumprimento de dever legal, se a infração não exigir a aplicação de pena mais grave.



    E, diante da parte final desse dispositivo, o intérprete, para identificar se a infração exige a aplicação de pena mais grave, deve então se utilizar daquilo que determina o §1º do art. 151 do mesmo diploma legal, que apresenta quatro fatores que poderiam ser considerados para fins de aplicação da pena acima da mínima legal: natureza da infração; gravidade da conduta; danos que da infração provierem para o serviço; e os antecedentes do infrator.



    No caso em questão, foram identificados - e, portanto, citados - apenas dois critérios que poderiam majorar a pena mínima: a natureza da infração e a gravidade da mesma, o que resultou na aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias, 1/3 da pena máxima de suspensão por 90 (noventa) dias prevista no art. 151, inciso IV da Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí.”



    Verifica-se, pois, que o CNMP, diversamente do que alega o impetrante, analisou o referido dispositivo ao realizar a dosimetria da pena e entendeu que os antecedentes do infrator não teriam o condão de influenciar na pena aplicada. Não se vislumbra, nesse contexto, violação aos princípio da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, tampouco tenha o órgão apontado como coator desbordado os limites de sua competência correicional.



    De todo o exposto, com fundamento no artigo 21, §1º do RISTF, denego a segurança. 



    Custas pela lei. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente